Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. CABÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS DE PECÚLIO E PENSÃO. CÁLCULOS. COISA JULGADA. CRITÉRIO FIXADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO OBSERVÂNCIA. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando presentes a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Verificada a presença dos requisitos legais, cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Agravo interno não provido.
3. Uma vez decidida a questão levada ao Poder Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.
3.1. O título executivo judicial é lastreado na sentença proferida no bojo do processo de conhecimento que transitou em julgado, operando-se, assim, a eficácia preclusiva da coisa julgada, de modo que qualquer alteração ofenderia à segurança jurídica.
4. In casu, resta claro que a determinação do título judicial é no sentido de que o pagamento deve ser atualizado conforme os reajustes remuneratórios da parte, e não à média do soldo vigente à época, como decidido na decisão agravada.
5. Recursos conhecidos. Agravo Interno não provido. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.